Tribunal: TJMT
Processo: 1019316-56.2020.8.11.0015
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-31
Data de publicação: 2026-04-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1019316-56.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Rescisão do contrato e devolução do dinheiro, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABA LTDA - SPE - CNPJ: 11.446.113/0001-31 (RECORRIDO), ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO - CPF: 760.589.051-68 (ADVOGADO), TIAGO CESAR PELISSARI - CPF: 943.297.291-72 (RECORRENTE), DOUGLAS VICENTE DE FREITAS - CPF: 945.580.191-49 (ADVOGADO), ALEXANDRE MAGNO ZARPELLON - CPF: 030.074.979-14 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1019316-56.2020.8.11.0015.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Sinop.

Recorrente: TIAGO CESAR PELISSARI.

Recorrido:
RESIDENCIAL CIDADE JARDIM MARABA LTDA
.

Data do Julgamento:
31/03/2026
.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESCISÃO DE CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE LOTE. RESTITUIÇÃO DE VALORES. TAXA DE FRUIÇÃO. OBSERVÂNCIA DA COISA JULGADA. CÁLCULOS. INEXISTÊNCIA DE SALDO. EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença que julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença e extinguiu a fase executiva por inexistência de saldo devedor a ser restituído ao exequente. O processo de origem trata de ação de rescisão de contrato de compra e venda de lote, com pedido de restituição de valores pagos. A decisão transitada em julgado determinou a rescisão do contrato, restituição parcial de valores ao autor com aplicação de multa contratual e dedução de taxa de fruição mensal. A divergência recursal refere-se ao correto cálculo dessa taxa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os cálculos apresentados pelo exequente, para fins de cumprimento de sentença, observaram corretamente os critérios fixados no título executivo, especialmente quanto à aplicação da taxa de fruição mensal sobre o valor atualizado do contrato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão transitada em julgado fixa, de forma clara, a aplicação de taxa de fruição de 0,25% ao mês sobre o valor atualizado do contrato, no período entre 04/09/2012 e 25/06/2023.

O juízo de origem já havia determinado, expressamente, que os cálculos da parte exequente deveriam observar a incidência mensal da taxa de fruição durante todo o período, o que não foi feito adequadamente.

O cálculo apresentado pelo recorrido seguiu corretamente os parâmetros do título judicial, aplicando a taxa de forma mensal e sobre a base de cálculo atualizada até a data da sentença.

A ausência de saldo devedor a ser restituído decorre da correta aplicação das deduções previstas no título executivo e não caracteriza erro de julgamento, mas simples consequência aritmética do comando judicial.

Não se admite, em fase de cumprimento de sentença, a rediscussão dos critérios definidos na sentença exequenda, já cobertos pela coisa julgada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A taxa de fruição fixada judicialmente deve ser aplicada de forma mensal e cumulativa sobre o valor atualizado do contrato, no período estabelecido pelo título executivo.

A persistência em erro de cálculo pelo exequente justifica a adoção dos valores apresentados pela parte executada, quando em conformidade com o título judicial.

A extinção da execução por ausência de saldo devedor é medida que respeita os limites da coisa julgada e a efetividade da jurisdição.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 924, II; Lei 9.099/95, arts. 46 e 55.

Jurisprudência relevante citada: TJ-MT, Apelação Cível no 00007685420088110036, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 03.02.2021; TJ-PR, APL no 1707222-9, Rel. Des. Rui Bacellar Filho, j. 14.03.2018.

R E L A T Ó R I O

Relatório.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença (embargos à execução) e, por consequência, extinguiu a fase executiva por ausência de saldo devedor em favor do exequente, ora recorrente.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta, em síntese, que seus cálculos estão corretos e que a sentença que extinguiu a execução incorreu em erro, pois há, sim, valores a serem restituídos em seu favor.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 329924874), pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente, o processo, em sua origem, versa sobre ação de rescisão de contrato de compra e venda de um lote, com pedido de restituição de valores pagos. Após longa tramitação, que incluiu a anulação de uma primeira sentença por vício de citação e a interposição de um recurso anterior, a decisão final e imutável (trânsito em julgado em 27/10/2023) estabeleceu os seguintes parâmetros para a liquidação do julgado:

1.

Rescisão do contrato;

2.

Restituição ao autor do valor de R$ 11.986,62, corrigido monetariamente pelo IGPM desde cada desembolso e com juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado;

3.

Dedução de multa contratual de 20% sobre o valor a ser restituído;

4.

Dedução de taxa de fruição de 0,25% ao mês sobre o valor atualizado do contrato, a incidir de 04/09/2012 até a data da sentença (25/06/2023).

Iniciada a fase de cumprimento de sentença, as partes apresentaram cálculos divergentes, centrando a controvérsia na forma de apuração da taxa de fruição. O juízo de origem, em decisão anterior (ID 171328170), já havia esclarecido que ambos os cálculos estavam equivocados e determinou que o exequente apresentasse nova planilha, observando que a taxa de fruição deveria ser calculada sobre o valor do contrato atualizado até 25/06/2023.

Mesmo após essa determinação, o exequente apresentou novo cálculo (ID 329923898) que, segundo o
juízo a quo
, persistiu no erro de não aplicar a taxa de fruição de forma mensal durante todo o período determinado. Diante disso, o magistrado acolheu os cálculos da parte executada, concluiu pela inexistência de saldo a ser restituído e extinguiu a execução, o que motivou o presente recurso.

A questão central a ser dirimida por esta Turma Recursal é estritamente de direito e de matemática, limitando-se a verificar se os cálculos que fundamentaram a extinção do cumprimento de sentença observaram os parâmetros definidos no título executivo judicial, já transitado em julgado.

Os Juizados Especiais, como se sabe, são orientados pelos princípios da simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. A fase de cumprimento de sentença, nesse sistema, deve ser igualmente célere e objetiva, focada em dar efetividade ao que já foi decidido, sem reabrir discussões sobre o mérito da causa.

No caso em análise, a sentença de mérito, confirmada e parcialmente alterada por esta Turma Recursal em julgamento anterior, tornou-se a lei entre as partes e estabeleceu, de forma clara e definitiva, como o valor a ser restituído deveria ser calculado. A controvérsia reside, unicamente, na aplicação da "taxa de fruição".

A decisão transitada em julgado determinou a dedução de uma taxa de fruição de 0,25% ao mês, calculada sobre o valor atualizado do contrato, pelo período compreendido entre a assinatura do pacto (04/09/2012) e a data da prolação da sentença (25/06/2023).

O recorrente, mesmo após ser instado a corrigir seus cálculos por decisão específica (ID 171328170), persistiu em apresentar planilhas que não refletem a incidência mensal da referida taxa por todo o período. Ao que parece, aplicou o percentual de forma isolada ou sobre base de cálculo diversa daquela determinada, o que resulta em um valor de dedução significativamente inferior ao devido.

Por outro lado, o recorrido apresentou cálculo (ID 329924853) que, metodologicamente, seguiu os parâmetros do título executivo. Atualizou o valor do contrato (R$ 46.620,00) até a data-base fixada (25/06/2023), encontrou o valor mensal da taxa de fruição (0,25% sobre o valor atualizado) e multiplicou-o pelo número de meses do período de ocupação (aproximadamente 130 meses).

A sentença recorrida, ao analisar essa divergência, agiu com acerto. Constatou a persistência do erro nos cálculos do exequente e a correção metodológica nos cálculos da executada. A conclusão de que, após a aplicação de todas as deduções determinadas no título judicial (multa de 20% e a taxa de fruição mensal por mais de uma década), não restou saldo a ser restituído ao recorrente é uma consequência matemática direta do que foi decidido.

O argumento do recorrente de que é ilógico não ter valores a receber após a rescisão do contrato e a devolução do imóvel é uma tentativa de rediscutir o mérito da condenação, o que é vedado nesta fase processual. A existência e a forma de cálculo da taxa de fruição já foram decididas e acobertadas pela coisa julgada. A fase de cumprimento de sentença serve apenas para liquidar, ou seja, transformar em números, o que o comando judicial já estabeleceu.

Dessa forma, a decisão do juízo de origem que acolheu os embargos da executada e extinguiu o cumprimento de sentença está em plena conformidade com o título executivo e com os princípios da segurança jurídica e da coisa julgada. Não há erro de fato ou de direito a ser corrigido.

No mesmo sentido,
in verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA –
SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO EVIDENCIADA – EXTINÇÃO COM BASE NO ARTIGO 924 DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Deve ser extinto o processo com fundamento no art. 924 do CPC, quando o executado demonstrar a satisfação total da dívida.”

(TJ-MT 00007685420088110036 MT, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/02/2021, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 14/02/2021)” (destaquei)

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
DECISÃO QUE JULGOU EXTINTO O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO (CPC, 924, II)
- RECURSO DA AUTORA.ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA À AUTORA EM PRIMEIRO GRAU - BENEFÍCIO QUE SE ESTENDE A TODAS AS INSTÂNCIAS (LEI 1.060/50, ART. 9o)- AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL - RECURSO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE.PRETENSÃO DE INCLUSÃO DE VALORES INDENIZATÓRIOS - IMPROCEDÊNCIA -
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE DEVE OBSERVAR OS LIMITES DA COISA JULGADA - COISA JULGADA QUE NÃO ABRANGE O REFERIDO CONTEÚDO. SENTENÇA MANTIDA
. RECURSO CONHECIDO EM PARTE E NÃO PROVIDO NA PARTE CONHECIDA. (TJPR - 17a C. Cível - AC - 1707222-9 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Desembargador Rui Bacellar Filho - Unânime - J. 14.03.2018)”

(TJ-PR - APL: 17072229 PR 1707222-9 (Acórdão), Relator: Desembargador Rui Bacellar Filho, Data de Julgamento: 14/03/2018, 17a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 2228 27/03/2018) (destaquei)

Ante o exposto, conheço do recurso posto que tempestivo e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Arcará o recorrente com as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor do cumprimento de sentença, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/03/2026